Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. POSSIBILIDADE DE A MATRIZ DEFENDER DIREITO DAS FILIAIS EM JUÍZO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FORNECIMENTO DE MERCADORIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO DESTINATÁRIO COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. SUJEITO ATIVO. ESTADO DO LOCAL DA ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que possuam registros distintos, a filial é mera ramificação da matriz. Ou seja, o registro não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, pois estas configuram meras extensões materiais da matriz, cuja personalidade jurídica continua sendo única. A filial e a matriz possuem inscrições diferentes no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) por exigência legal e para fins fiscais, mas tal fato não afasta a legitimidade da matriz de defender direitos ou responder por atos comerciais das filiais. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito federal rejeitada.
2. Nos termos do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.
3. Quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. Precedentes deste e. Tribunal e do excelso STF.
4. No particular, as cobranças do ICMS/Difal, que ensejaram certidões de dívidas ativas objeto da lide, foram baseadas no fornecimento de equipamentos e produtos para uso médico, hospitalar, veterinário e laboratorial ao Ministério da Saúde. As mercadorias saíram dos depósitos da pessoa jurídica autora nos Estados de Minas Gerais/MG, Santa Catarina/SC e Pernambuco/PE e foram entregues em São Paulo/SP.
5. Ante a inexistência de relação jurídico tributária entre o Distrito Federal e o autor, escorreita a sentença proferida pelo i. Juízo de origem, que determinou o cancelamento das certidões de dívidas ativas referentes ao ICMS/Difal incidente sobre as vendas de mercadorias ao Ministério da Saúde remetidas a outros entes da federação.
6. Recurso conhecido e desprovido.